Tribunal: CARF
Processo: 13836.720388/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.720388/2012-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.046 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
GILMAR A FRARE - ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA COM DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIZAÇÃO.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Deve ser mantida a exclusão, Simples Nacional, da empresa que possua
débitos sem exigibilidade suspensa perante o INSS ou às Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal que, cientificada do Ato Declaratório
Executivo de exclusão, não promove a regularização no prazo de trinta dias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.720388/2012-20
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.046 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.720388/2012-20

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 08-34.288,
proferido pela 3a Turma da DRJ/FORTALEZA/CE, na sessão de 17 de julho de 2015, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório
Executivo – ADE de exclusão do Simples Nacional, ocorrida em face da constatação de débitos
pendentes, sem exigibilidade suspensa, nos termos sintetizados na ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL. DÉBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA E SEM PARCELAMENTO ATIVO.
Cabível a exclusão do Regime Tributário do SIMPLES NACIONAL do Contribuinte
que permanece com débito de exigibilidade não suspensa e sem parcelamento ativo após
o prazo de 30 dias da ciência do Ato Declaratório Executivo - ADE.
O contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, alegou, em síntese que
manteve pagamento regular das parcelas referente ao parcelamento especial (PAES) até o ano de
2012, conforme cópias de DARF’s juntadas, e que inexiste motivo para o cancelamento do
parcelamento, o que não foi acolhido pela DRJ.
Cientificado do acórdão recorrido em 29/07/2015 (AR, fl. 158), o recorrente
apresentou seu recurso voluntário (fl. 162/169) em 25/08/2015, no qual alega:
a) Que devido a problemas financeiros deixou de honrar com o pagamento dos
tributos federais, porém em 18/07/52003, aderiu ao parcelamento especial
(PAES), efetuando todos os pagamentos das parcelas desde então (31/07/2003
a 31/08/2012), conforme comprovantes anexos;
b) Que foi surpreendido com a informação de sua exclusão do PAES em razão de
inadimplência relacionada aos meses de junto 2005 a janeiro de 2008;
c) Que, no entanto, a documentação juntada prova que está em dia com suas
obrigações fiscais;
d) Que não foi indicado em nenhum momento qual é o valor realmente devido,
visto que a decisão aponta a exclusão do simples Nacional por falta de
parcelamento ativo, porém não enfrenta as decisões anteriores da própria
Receita Federal que manteve a inclusão no antigo Simples Federal e a
permanência no Simples Nacional até o ano de 2012;
e) Que em momento algum foram indicados os débitos em aberto sujeitos a
inscrição em dívida ativa, o que feriria a Súmula CARF no 22;
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.046 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.720388/2012-20

f) Que é desarrazoado e injusto que, depois de tanto tempo decorrido, seja
penalizada com a exclusão do Simples Nacional em decorrência da apuração
de diferenças decorrentes de parcelamentos, porque o Estado não possui a
estrutura necessária para dar uma resposta em tempo razoável ao pedido de
opção e eventual exclusão feito pelo contribuinte.
Ao final, requer a permanência no Simples Nacional ou, subsidiariamente, que
seja deferido: i) revisão de todos os valores pagos de 31 de julho de 2003 até 31 de agosto de
2012 e quais os valores eventualmente devidos até a presente data; ii) oportunidade para
parcelamento com desconto de juros e multas ou mesmo pagamento integral com redução de
multas e juros, conforme lhe proporciona o último Refis, bem como, se todos os entendimentos
forem vencidos – o que se admite apenas por hipótese e para fins de argumentação iii) a vedação
a exclusão do Simples Nacional de forma retroativa em decorrência das graves consequências à
empresa.
É o relatório.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.046 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.720388/2012-20

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, dele conheço.
O contribuinte contesta a sua exclusão do Simples Nacional, alegando que foi
surpreendida com a informação de que se encontrava inadimplente em relação a parcelas devidas
no âmbito de parcelamento especial (PAES), da qual teria sido excluída em 30/10/2009 (vide
extrato, fls. 132).
Sustenta que efetuou o pagamento das parcelas devidas, regularmente, entre os
meses de 31/07/2007 e 31/08/2012, conforme cópias dos DARF’s juntadas com sua impugnação
(fls. 6/115).
Aduz ainda que a suposta inadimplência havia gerado, em momento anterior, a
ausência de sua migração automática do Simples Federal para o Simples Nacional em 2007, o
que veio a ser reconhecido pela Receita Federal, conforme documentação acostada às fls.
123/128.
A decisão recorrida manteve a exclusão fundamentando-se no fato de que o
contribuinte foi excluído do Simples Nacional em face da constatação débitos pendentes
decorrentes do cancelamento parcelamento especial (PAES), em face do recolhimento apenas
parcial de diversas parcelas, conforme demonstram os extratos (fls. 132 a 139) e o Despacho da
SECAT DRF/Jundiaí (fl. 140).
Examinando os elementos dos autos, verifica-se que, de fato, o contribuinte se
manteve efetuando o pagamento de parcelas do parcelamento efetuado no âmbito do PAES até
31/08/2012.
Não obstante o despacho do SECAT/DRFJ-Jundiaí e os extratos (fls. 132/139),
apontam que em diversos meses os pagamentos foram abaixo do valor da parcela calculada com
base no débito consolidado, o que levou à sua exclusão do parcelamento em 30/10/2009.
Não consta dos autos a cópia do ADE SECAT N 16, DE 23/10/2009, citado no
extrato de consulta (fl. 132), que teria sido publicado em 30/10/2009.
O contribuinte, aparentemente, ignorou a sua exclusão do parcelamento PAES,
tanto que se manteve pagando as parcelas que entendeu devidas até o mês de agosto de 2012.
Por outro lado, o recorrente alega que teve sua inscrição recepcionada no Simples
Nacional desde julho de 2007 o que atestaria sua regularidade perante a RFB em momento
anterior.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.046 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.720388/2012-20

De fato, tal admissão no regime do Simples Nacional revela-se, aparentemente,
contraditória, posto que os extratos de fls. 133/139, apontam que em julho de 2007, data da
migração do Simples Federal para o Simples Nacional, já existiam insuficiências de pagamento
das parcelas devidas no PAES desde junho/2005.
Também não consta dos autos a decisão que admitiu a inclusão da empresa no
Simples Nacional, no âmbito do processo no 13836.000451/2007-41, portanto não se tem a
informação sobre os fundamentos que validaram a migração do Simples Federal.
Não obstante as lacunas dos autos acima apontadas, me parece razoável inferir
que estando os débitos incluídos em parcelamento ativo (à época), que lhes conferiria suspensão
da exigibilidade, foi deferida a migração para o Simples Nacional.
Em princípio, cogitei da realização de diligência junto à unidade de origem para a
juntada desses elementos aos autos, porém, examinando a situação fática, concluí que, de
qualquer sorte, resta configurada a existência de débitos da recorrente sem exigibilidade
suspensa, em decorrência da rescisão do referido parcelamento, o que não pode ser objeto de
discussão nesses autos.
Assim, tenha ou não havido algum erro na análise do procedimento de migração
do Simples Federal para o Simples Nacional por parte da autoridade administrativa da unidade
da RFB responsável, no tocante aos débitos exigíveis, é certo que tal fato não assegura direito
adquirido do recorrente à permanência no regime do Simples Nacional, uma vez rescindido o
parcelamento ante ao seu não cumprimento integral.
Cabível, portanto, o ADE de exclusão do Simples Nacional.
No tocante à suposta falta de conhecimento do teor dos débitos e da necessidade
de aplicação da Súmula CARF no 22 1, não assiste razão ao recorrente, posto que os mesmos
estão expressamente indicados na Relação de Débitos Motivadores da Exclusão de Ofício do
Simples Nacional (fls. 4/5), anexa ao ADE, com a indicação do número da inscrição em dívida e
com a expressa orientação de que podiam ser regularizados no prazo de 30 dias do recebimento
do ADE (vide item 5).
Ou seja, as providências requeridas pelo recorrente ao final de seu recurso
poderiam ter sido solicitadas no prazo para regularização, junto à unidade de origem, inclusive
com o pedido de novo parcelamento, na forma da lei.
No tocante ao pleito de vedação da exclusão retroativa do Simples Nacional,
verifica-se que a solicitação restou atendida no próprio ADE, emitido em 03/09/2012, que
estabeleceu em seu art. 2o que os efeitos se dariam a partir de 1o de janeiro de 2013, na forma do
INC. VI art. 31 da Lei Complementar no 123/2006.
Nada à prover neste ponto.

1 Súmula CARF no 22:
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317, de 1996, que se limite a
consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos
inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.046 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.720388/2012-20

Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital